Tribunal: STF
Processo: ARE 1476795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa: (Doc. 13)



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - LAVAGEM DE DINHEIRO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDUTAS TIPIFICADAS, RESPECTIVAMENTE, NOS ART.33, CAPUT DA LEI 11.343/2006, ART.1º, CAPUT, DA LEI 9.613/98, ART.2º , §2º LEI 12.850/2013, ART. 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO R.P.S. POR MORTE - ART. 107, 1, DO CP - RECURSO 7'. MINISTERIAL - CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - NULIDADE DAS PROVAS - DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO EIVADA DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343106) - PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL EXISTENTE - PENA-BASE - DIMINUIÇÃO - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343106 - INADMISSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - Diante da certidão de óbito do acusado R.P.S. acostada aos autos, a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, 1, do Código Penal, de ofício, é medida que se impõe.



    - O inquérito policial não é indispensável ã propositura da ação penal e dada sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de macular a ação penal.



    -Inexistindo demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente, conforme o disposto no art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa. - .



    -Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 



    - Não existindo nos autos indício de motivação ou intenção do policial em prejudicar os suspeitos, há de se reconhecer a idoneidade do testemunho dos agentes públicos, compromissados com a verdade, que narraram de forma detalhada e harmoniosa a dinâmica dos fatos, consubstanciados pela versão e informações das testemunhas, para fins de comprovação da materialidade e autoria do delito.



    - O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio, da repressão penal.



    - No delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, para emissão de um juízo condenatório, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que restou comprovado nos autos.



    - Do cotejo ao acervo probatório, denota-se que as transcrições das interceptações telefônicas e a prova oral apontam na mesma direção, qual seja, na configuração de associação permanente e duradoura dos apelantes não só para traficar mas, também, para praticar outros delitos. Nesse diapasão, tem-se que o caso em tela se amolda, também, ao crime de organização criminosa.



    - Entende-se por lavagem de capitais o processo composto por fases realizadas sucessivamente, que tem por finalidade introduzir na economia ou no sistema financeiro, bens, direitos ou valores procedentes de crimes, ocultando essa origem delitiva. Restando comprovado que os réus se valeram de proventos de prática criminosa anterior, bem como dissimularam a origem ilícita de veículo e imóveis oriundos de crime, imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da sentença primeva.



    - A elevada quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para aumentar a pena-base. -Incide, para o réu primário e que não ostenta maus antecedentes, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n°11.343/2006, desde que o acusado não integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. Restando comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos a dedicação dos réus às atividades criminosas, não há que se falar na aplicação de referida causa especial de diminuição de pena.



    - Uma vez não atendidas às exigências elencadas no art. 44 do Código Penal, não se mostra possível substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito. -Ante a ausência de elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do delito de comércio ilegal de arma de fogo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.



    - A manutenção da absolvição é medida que se impõe, não havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do delito previsto no art. 311 do CP.



    - Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.



    -É cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em razão de sua atuação nesta instância recursal. 



    v.v. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDUTA PREVISTA NO ART. 311 DO CP - NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE DOS VEÍCULOS - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    A simples apreensão do veículo com sinais de adulteração na posse do agente inverte o ônus da prova, sendo-lhe imposto o dever de apresentar explicação convincente que justifique o fato. Não demonstrado nos autos que os réus detinham a posse dos veículos que continham sinais adulterados, incabível a condenação dos mesmos pela prática do crime descrito no ad. 311 do CP. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do ad. 10, inciso II, da Lei Estadual n° 14.939/2003 pelo órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. (DESEMBARGADOR EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO EM PARTE.) 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2°, §2° da Lei 12.850/2013); tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/2006) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003) (Docs. 2 e 3, fls. 1-11).



    Ao final da instrução criminal, o Juízo de origem desclassificou a conduta imputada como organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) para associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e condenou o recorrente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e o absolveu das demais imputações. (Doc. 9) 



    A defesa do recorrido e o Ministério Público apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu parcialmente o recurso ministerial, para condenar o recorrido à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 13)



    Inconformada, a defesa de FLAVIO FRANCHI interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incisos LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 40)



    Aduz que “a decisão hostilizada encontra-se completamente despida de fundamentação, além de afrontosa ao devido processo legal, desguarnecida, por tal, de qualquer efeito jurídico, exigindo nesse caso também que se dê cumprimento ao que dispõem os artigos 5, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal”.



    Requer, assim, o provimento Extraordinário, para, “reconhecendo o equívoco da decisão recorrida, para o fim de ser declarado NULO de pleno direito o Acórdão objurgado”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) aplicam-se ao caso as teses firmadas nos temas 339 e 660 da Repercussão Geral; e (b) não houve o devido prequestionamento das matérias invocadas no recurso, a incidir o teor das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 65). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40): 



    Na hipótese presente discute-se a inexistência de fundamentação razoável no contexto do Acórdão recorrido, mormente pela relevada circunstância de ter tal prática, pari passu, desconsiderado a expressa determinação constitucional da fundamentação das decisões judiciais, acarretando consequentemente ofensa ao princípio constitucional do devido processo. 



    Resta claro, assim, que as duas exigências legais estão cumpridas, ou seja, repercussão geral da questão apresentada e a transcendência do interesse subjetivo da guaestio. Com efeito, o tema ultrapassa os interesses pessoais do Recorrente. A inexistência de fundamentação razoável, sem levar em consideração os argumentos despendidos pela defesa do Recorrente, efetivamente, não só maculou o princípio constitucional do devido processo legal, como lhe impediu de conhecer a fundamentação da decisão constritiva como é imperioso no Estado Democrático de Direito, além da imposição da reprimenda em patamar injustificável. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação ao princípio do devido processo legal. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Destaca-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão impugnado ao condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas: (Doc. 13): 



    1.2. Acusado F.F.



    O Parquet pretende a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa alega a ausência de provas para sustentar a condenação no delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente a defesa pugna pelo reconhecimento de apenas uma associação para o tráfico, e não duas, tal como foi condenado. 



    Do apurado nos autos, não há dúvidas de que o acusado possuía a alcunha de Che Guevara/Batman" e, para comunicação com os demais membros da organização, através de mensagens e telefonemas, fazia uso do PIN 2ab5f39c. 



    Através dos diálogos interceptados, foi possível constatar que o denunciado era um dos principais comparsas do corréu G., sendo destinatário frequente das drogas comercializadas por G. 



    É dos autos que F.F. se valia dos indivíduos não identificados, de alcunha "Galo" e "Pipoca" para a mercancia de drogas. Há provas de que G. estava associado a F.F., eis que era destinatário de drogas enviadas por G., ao passo que como bem advertiu a juíza de piso, inexiste qualquer vínculo entre S.S.F. e F.F. 



    Colhe-se do Relatório de Diligência n. 4412015 (fi. 1917 da cautelar n. 0038020-53.2015) já mencionado, que policiais federais realizaram vigilância, na data de 3010712015, na cidade de Guaxupé, em razão de informações sobre um possível encontro do corréu G. com outros comparsas e clientes. 



    Na mesma data, o acusado alerta seu comparsa de alcunha "Pipoca" acerca da presença de policiais federais na localidade.



    […]



    Objetivando identificar o condutor do veículo Jetta branco, bem como o interlocutor de codinome 'Che Guevara/Batman", a equipe de investigações acionou o serviço reservado da PMMG e solicitou abordagem do automóvel. Retira-se do Relatório de Diligências n. 4512015, à fi. 2536 da cautelar 0038020-53.2015, que realizada a abordagem, os militares constataram que o condutor do veículo era o denunciado, que forneceu endereço residencial inexistente, confira-se: 



    "(..) Contando com a colaboração de policiais do serviço reservado da PMMS na cidade de Guaxupé/MG, foi possível abordar o veículo citado anteriormente no dia 1210812015, por volta de 20 hs, ocasião em que o condutor foi identificado como sendo F.F., CPF 075.416.056-46, natural da cidade de Guaranésia/MG, nascido em 0510511984, RG/MG 14435641. Nessa oportunidade F. disse aos policiais residir na Rua Capitólio 905, Guaxupé/MG, endereço esse inexistente. Importante consignar que esta é uma atitude costumeira, sendo que por várias vezes o mesmo quando instado a revelar seu endereço sempre aponta locais inexistentes ou onde não reside, inclusive no cadastro escolar de seu filho, o endereço ali apontado não corresponde ao local onde efetivamente reside. Prosseguindo as diligências verificamos que F. não possuía endereço conhecido no cidade de Guaxupé/MG, e todos os que foram possíveis identificar através de pesquisa em bancos de dados disponíveis, eram endereços falsos, o que nos levou a empreender esforços no sentido de localizar sua residência. Por ocasião da abordagem de F., no dia 1210812015, o mesmo estava em companhia de uma criança, possivelmente seu filho, trajando a camisa de um colégio localizado nesta cidade de Guaxupé/MG, o que nos possibilitou, depois de realização de campanas, durante vários dias, acompanhar o veículo JEtta, placas EWS 7900, quando se dirigiu até a escola, sendo certo que se deslocou até a Rua João Batista de Barros n. 905, bairro Nova Guaxupé, Guaxupé/MG (...)". 



    A corroborar tais informações, o réu, interrogado em juízo (fi. 4004) informou que foi abordado na cidade de Guaxupé por policiais militares e que realmente forneceu o endereço incorreto para os policiais. Disse que na ocasião seu filho estava em sua companhia e começou a chorar, o que o deixou nervoso e fez com que passasse o endereço errado aos policiais, de forma automática, e não intencional. 



    Na data de 11/09/2015, o acusado conversa com seu interlocutor não identificado e informa a ausência de noticias do seu fornecedor G., bem como se mostra apreensivo, relatando que não mais utilizaria aquele aparelho (mídia AC 08 de fi. 2157). 



    Nessa toada, nesse mesmo dia, o acusado foi visto transitando com o Jetta branco (placa EWS-7900) no sentido da cidade de Monte Santo de Minas, nos termos do auto circunstanciado n°08/2015, à f 2255 da cautelar feito n°0038020-53.2015, confira-se: 



    "(...) No dia 1110912015 F.F. comenta com Japanese' que ira procurar G., trado por GORDO, visando tratar da aquisição de droga para manutenção de sua clientela, assim por volta das 14h20min, equipes de rua cruzaram com o Jetta branco de placas EWS 7900 deslocando-se no sentido de Monte Santo de Minas e as 14h46minja retornou. O fato é que após essa ida a Monte Santo F.F. deve ter tomado conhecimento da prisão de G em Ribeirão Preto/SP no dia 0910912015 e passou a emitir mensagens no indicativo de que iria parar de utilizar seu BBM, tanto assim que a partir daquela data não ocorreu mais seu uso (..)" (ratificado em juízo pela testemunha L.D.M., à fI. 3.532) 



    Após tais eventos, o acusado trocou de aparelho telefônico, assumindo o número (35)99198-6457, recebendo a alcunha de "Boldoro". A comprovar a vinculação do réu a este novo número, verifica-se que o réu se empenhou para adquirir novo veículo (conforme diálogos datados de 05, 06 e 0711012015). Destarte, na conversa ocorrida em 05110 o acusado se identifica como F. e fornece o seu endereço como local para envio de correspondência (fis. 268312684 da cautelar n. 0038020-53.2015). 



    Nos termos do Auto Circunstanciado n. 0312015, há comprovação do exercício da traficância pelo acusado, restando claro quando informa ao corréu G. que se "o produto for bom já tem trinta vendidos" (diálogos ocorridos na data de 2510512015): 



    […]



    O vínculo entre o acusado e G. restou sobejamente comprovado, nos termos das transações referentes a drogas, conforme diálogos datados de 21/06/2015 e 01/07/2015. 



    No desenrolar dos fatos, constato, pois, que há provas irrefutáveis de que o réu estava associado ao acusado G., bem como para a prática do tráfico de drogas. 



    Ao contrário do entendimento da Magistrada primeva, entendo que a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico restou fartamente demonstrada pelo teor das interceptações telefônicas realizadas na cautelar 0038020-53.2015 — com os trechos colacionados acima -, em que foram capturados inúmeros diálogos capazes de estabelecer um vínculo entre o réu e outros indivíduos, notadamente G.C.P., para o fim de praticar ilícitos penais, em especial o previsto no art. 33 da Lei de Drogas. 



    De fato, após complexa operação de monitoramento da rotina dos réus, deflagrou-se a ação dos policiais que acompanharam as investigações. 



    Correta, ademais, a desclassificação perpetrada pela Juíza a quo, condenando o réu nos termos do art. 35 da Lei 11.343106, na medida em que há provas irrefutáveis de que o réu se associou permanentemente e de forma estável ao comparsa e corréu G., para a prática da mercancia ilícita de drogas. 



    Não há, pois, provas que demonstrem que os réus estavam organizados para a prática dos outros delitos que não o tráfico, impondo-se, assim, a desclassificação do delito de integrar organização criminosa para o delito de associação para o tráfico. 



    Nesse contexto, o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente